Tribunal: TJDFT
Processo: 0710293-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVEDOR. BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1290. STF. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC, entretanto, nos termos do §1o, poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso.
3. A determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou da verossimilhança de suas alegações.
4. Não configura prova diabólica a determinação judicial de se demonstrar o pagamento da cédula de crédito rural objeto da controvérsia, pois se refere a fato constitutivo do próprio direito vindicado.
5. Recurso conhecido e não provido.